Tribunal: TJDFT
Processo: 0704791-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PESQUISA DE BENS. CONSULTA À CENSEC. CONSULTA AO SISBAJUD. UTILIZAÇÃO DA FERRAMENTA TEIMOSINHA. RAZOABILIDADE. POSSIBILIDADE. A CENSEC objetiva interligar as serventias extrajudiciais brasileiras que praticam atos notariais, permitindo o intercâmbio de documentos eletrônicos e o tráfego de informações e dados, além de aprimorar tecnologias com a finalidade de viabilizar os serviços notariais em meio eletrônico, não se destinando, assim, à realização de busca de patrimônio de devedor pelo Judiciário. Ademais, se o acesso às informações solicitadas é facultado aos particulares mediante pagamento de emolumentos, é despicienda a atuação do Judiciário para tanto. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre a renovação da penhora online é no sentido da possibilidade de reiteração da pesquisa de bens, desde que observado o princípio da razoabilidade, que deve ser analisado caso a caso. Ante a dificuldade de a parte exequente encontrar bens passíveis de penhora, afigura-se legítima a realização da diligência, que atende ao princípio da cooperação e propicia a máxima efetividade do processo de execução. Presentes elementos suficientes para o deferimento da reiteração da pesquisa SISBAJUD, não há impedimento para que a diligência seja realizada com a utilização da ferramenta “Teimosinha”, disponível ao Judiciário.